Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE OUTRO CARGO. COMPROVADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO. CABIMENTO. SÚMULA 328 STJ. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecido o desvio de função, o servidor, que exerceu atribuições de um outro cargo, faz jus às diferenças salariais decorrente. Inteligência da Súmula no 328 do STJ.
1.1. No caso, restou demonstrado o exercício de atividades referente ao cargo paradigma, pelo que correta a sentença que reconheceu o desvio de função e o direito de o autor perceber as diferenças salariais.
2. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
2.1. A partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
3. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida.